Tribunal: TJBA
Processo: 8013268-80.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8013268-80.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA CLARA SARAIVA GONCALVES DA SILVA Advogado(s): KAMERINO THADEU LINO ARAUJO, GERALDO SIMOES FORTUNA JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DOS VALORES. CIÊNCIA DO PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC, que negou provimento à apelação e manteve a sentença de reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória formulada por titular de conta do PASEP em face do Banco do Brasil S/A. A agravante sustentou que o termo inicial da prescrição não poderia ser a data do saque realizado em 08/08/2008, mas sim a data da suposta ciência do prejuízo, em 20/09/2024, quando teria recebido extratos e microfilmagens da conta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de indenização por alegados prejuízos decorrentes da má gestão de conta individual do PASEP, especialmente se esse termo se dá na data do saque integral dos valores ou apenas na data posterior de suposta ciência dos extratos da conta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 189 do Código Civil dispõe que a pretensão nasce no momento em que o titular tem ciência do fato que enseja o direito de ação, o que, no caso, ocorreu no saque integral da conta PASEP, em agosto de 2008. 4. A tese firmada pelo STJ no Tema 1150 dos recursos repetitivos estabelece que o prazo prescricional é de dez anos, conforme o art. 205 do Código Civil, e tem início na data em que o titular da conta toma ciência dos desfalques, o que pode ocorrer no momento do saque integral, quando o saldo é conhecido. 5. A alegação de que a ciência do prejuízo teria ocorrido apenas em 20/09/2024 não encontra respaldo nos elementos probatórios dos autos, inexistindo comprovação de que os extratos e microfilmagens foram fornecidos apenas nessa data. 6. A ausência de demonstração de saldo remanescente após o saque integral reforça a conclusão de que a ciência do valor disponível e, portanto, de eventual prejuízo, ocorreu em 2008. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O termo inicial do prazo prescricional decenal para pretensão indenizatória referente a conta do PASEP é a data em que o titular toma ciência dos desfalques, o que pode ocorrer no momento do saque integral da conta, quando conhecido o saldo disponível. 2. A simples alegação de ciência posterior, desacompanhada de prova robusta, não é suficiente para postergar o início do prazo prescricional. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação cível nº 8013268-80.2024.8.05.0146, de Juazeiro, em que figuram, como agravante, Maria Clara Saraiva Gonçalves da Silva e, como agravado, o Banco do Brasil S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria e, em negar provimento ao agravo interno. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça